Tribunal: TJMT
Processo: 1029106-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição arguidas mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029106-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TAIRONE CONDE COSTA - CPF: 311.291.020-68 (AGRAVANTE), MARGARETE EPIFANIA SEBBA - CPF: 171.594.151-91 (AGRAVADO), DENIZE APARECIDA SEBBA - CPF: 594.897.151-15 (AGRAVADO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), SAVIO MARTINS REZENDE - CPF: 239.628.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
– AÇÃO DE
DESPEJO
– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
– VÍCIO
S
NÃO CONSTATADO
S
–
EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão
e a contradição

arguida
s
mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que
não conheceu
o Agravo de Instrumento
do embarga
nte
.

Este alega que é imprescindível a produção de prova oral na hipótese dos autos
, pois as
partes e as
testemunhas podem comprovar que houve um acordo firmado e que o inquilino sempre agiu com a melhor das intenções, respeitando o contrato e efetuando os pagamentos em dia
.

Diz que fundamento
u
seu pedido no artigo 369 do CPC.

Ressalta que
o negócio verbal existente demanda a
comprovação por meio de testemunhas
, sob pena de cerceamento de defesa.

Requer sejam sanadas a omissão e a contradição indicadas.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Os embargados se manifestaram pelo não provimento dos
Declaratórios
(ID.
206001152
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante

alega que é imprescindível a produção de prova oral na hipótese dos autos, pois as partes e as testemunhas podem comprovar que houve um acordo firmado e que o inquilino sempre agiu com a melhor das intenções, respeitando o contrato e efetuando os pagamentos em dia.

Diz que fundamentou seu pedido no artigo 369 do CPC.

Ressalta que o negócio verbal existente demanda a comprovação por meio de testemunhas, sob pena de cerceamento de defesa.

Requer sejam sanadas a omissão e a contradição indicadas.

No entanto, no acórdão assim ficou consignado:

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a produção de prova oral e pericial, proferida nestes termos:

“A tese referente à inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo se confunde com o mérito.

Trata-se de matéria de fato e de direito, contudo a lide encontra-se suficientemente instruída. Ademais, é documental a prova da causa debendi, não se mostrando necessária a produção de provas orais ou periciais para tal desiderato.

Assim, indefiro a produção de prova oral e pericial.

Não obstante, faculto às partes a juntada de documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, volte o processo concluso para sentença”. (ID. 134035616, primeira instância).

De fato, o caso não se insere no rol do artigo 1.015 do CPC, e não se aplica nestes autos a mitigação da taxatividade, pois não identificada a urgência a que alude o Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 988.

Como visto, é claro o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, pois não identificado nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC, e não é essa a finalidade desta via.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 8-2-2022,
DJe
de 15-2-2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024